Tribunal: TJMT
Processo: 1029715-89.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029715-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHAEL KEVIN DA SILVA VARJAO - CPF: 045.253.001-67 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CELEBRAÇÃO DE CONSÓRCIO – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO – TESE DE DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – TESE DE FRUSTRAÇÃO DE VENDA DO BEM – PLEITO DE BAIXA DO GRAVAME E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE BAIXA DO GRAVAME PREJUDICADO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DEMORA NA BAIXA – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE VENDA – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ – JULGAMENTO REPETITIVO – TEMA 1078 – SITUAÇÃO NÃO CAUSADORA DE DANO MORAL PURO – EXIGÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA TENTATIVA DE VENDA – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Conforme entendimento pacificado do E. Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de Recurso Repetitivo, correspondente ao Tema 1.078, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral ‘in re ipsa’”, de modo que se exige a demonstração, por meio de prova efetiva, de situação concreta violadora a direito da personalidade.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, mesmo porque sequer comprovada a tentativa de venda do veículo.

Não se tratando a demora na baixa de gravame de situação de dano moral puro e não havendo comprovação de situação concreta violadora a direito da personalidade, a improcedência do pleito de dano moral improcede.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou prejudicado o pedido de baixa do gravame ante o cumprimento da obrigação e, no mérito, julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral porque não restou comprovada a existência de violação a direito da personalidade, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral porque a demora na baixa do gravame lhe causou prejuízos materiais e morais, pois ficou impossibilitado de efetuar a venda do veículo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustentou que inexiste demora na baixa do gravame, pois em razão da inadimplência houve a propositura de ação de busca e apreensão, no âmbito da qual restou pendente o levantamento de valores depositados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

A despeito da preliminar arguida, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão de dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de pleito de baixa de gravame e indenização por dano moral por demora no cumprimento da obrigação após quitação.

O magistrado de origem julgou prejudicado o pedido de baixa do gravame ante o cumprimento da obrigação e, no mérito, julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral porque não restou comprovada a existência de violação a direito da personalidade. Insurge-se a parte promovente porque entende que ficou impossibilitado de promover a venda do veículo, a qual restou frustrada.

O julgamento do recurso não exige maiores fundamentações, pois, conforme entendimento pacificado do E. Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de Recurso Repetitivo, correspondente ao Tema 1.078, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral ‘in re ipsa’”, de modo que se exige a demonstração, por meio de prova efetiva, de situação concreta violadora a direito da personalidade. Nesse sentido assentou o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021)

O julgamento de recurso repetitivo vincula as demais instâncias para fins de entendimento, razão por que caberia à parte promovente comprovar situação violadora a direito da personalidade, o que não fez. Não comprovou a alegada impossibilidade de venda e nem tentativa, pois não juntou contrato nesse sentido e nem arrolou testemunha visando comprovar esse fato alegado.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, mesmo porque sequer comprovada a tentativa de venda do veículo.

Não se tratando a demora na baixa de gravame de situação de dano moral puro e não havendo comprovação de situação concreta violadora a direito da personalidade, a improcedência do pleito de dano moral improcede.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022